Tribunal: TJSP
Processo: 0034873-46.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO – Roubo majorado – Recurso da defesa – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório seguro e coeso – Afastamento do emprego de arma – Impossibilidade – Majorante evidenciada pela fala da vítima – Abrandamento do regime prisional – Impossibilidade – Circunstâncias do fato concreto reveladoras de culpabilidade exacerbada, a justificar a fixação do regime inicial

Ementa:
APELAÇÃO – Roubo majorado – Recurso da defesa – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório seguro e coeso – Afastamento do emprego de arma – Impossibilidade – Majorante evidenciada pela fala da vítima – Abrandamento do regime prisional – Impossibilidade – Circunstâncias do fato concreto reveladoras de culpabilidade exacerbada, a justificar a fixação do regime inicial fechado – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0034873-46.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WESLEY LEITE BERNARDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
APELAÇÃO No 0034873-46.2018.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 32.850
APELAÇÃO CRIMINAL No 0034873-46.2018.8.26.0050
APELANTE:
WESLEY LEITE BERNARDO
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE SÃO PAULO 6a VARA CRIMINAL
VOTO No 32.850
APELAÇÃO Roubo majorado Recurso da defesa Materialidade
e autoria demonstradas
Conjunto probatório seguro e coeso

Afastamento do emprego de arma
Impossibilidade
Majorante
evidenciada pela fala da vítima Abrandamento do regime prisional
Impossibilidade Circunstâncias do fato concreto reveladoras de
culpabilidade exacerbada, a justificar a fixação do regime inicial
fechado Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 144/152, cujo relatório se
adota, condenou WESLEY LEITE BERNARDO ao cumprimento da pena
de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, como incurso no artigo 157, § 2o-A, I, do Código
Penal.
Inconformado, apela o acusado pugnando por sua
absolvição, ao argumento de fragilidade probatória, questionando a
validade do reconhecimento fotográfico extrajudicial e também do
reconhecimento judicial, realizado sem observância do artigo 226, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
APELAÇÃO No 0034873-46.2018.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 32.850
Código de Processo Penal. Alternativamente, pede o afastamento do
emprego de arma e a fixação do regime prisional semiaberto (fls.
187/199).
Recurso bem processado e com resposta (fls.
203/206), subiram os autos.
A
douta
Procuradoria
opinou
pelo
parcial
provimento do recurso (fls. 214/221).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, no dia 17 de fevereiro
de 2018, por volta das 2h20min, na Rua Engenheiro Vitor Freire, altura
do número 100, Jaguaré, nesta Capital, o apelante subtraiu, para si,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, 01 (um)
boné e 01 (um) aparelho celular Samsung J7 Prime, pertencentes à vítima
Alexandre de Oliveira Silva.
Apurou-se que, na data dos fatos, o apelante saiu
munido de arma de fogo, na condução da motocicleta Honda/XRE, de cor
vermelha, placas EQS-1639. Ao avistar a vítima caminhando no local dos
fatos, anunciou-lhe o assalto, empunhando a arma de fogo e exigindo que
ela lhe entregasse o celular e o boné, no que foi atendido. Em seguida, ao
exigir que o ofendido lhe entregasse a carteira, este reagiu, segurando a
arma de fogo utilizada pelo acusado, jogando-a ao chão, para em seguida
sair correndo pela via.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
APELAÇÃO No 0034873-46.2018.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 32.850
Wesley recuperou sua arma e ainda desferiu dois
disparos em direções não apuradas.
O aparelho celular subtraído de Alexandre e outro
celular, produto de roubo anterior, foram abandonados pelo acusado e
recuperados por uma testemunha. Os proprietários dos dois aparelhos
foram localizados e contatados.
Preso em flagrante pela prática de outro crime, o
apelante foi reconhecido pela vítima do roubo destes autos.
Inconteste que a materialidade delitiva restou
comprovada, tendo em vista o boletim de ocorrência (fls. 08/10), os autos
de reconhecimento fotográfico de pessoa e de coisas (fls. 26/27) e,
sobretudo, os depoimentos colhidos nos autos.
De igual modo, a autoria emergiu incontroversa
da prova amealhada.
Interrogado na fase inquisitorial quando preso em
flagrante por outro roubo, afirmou o apelante que “dirigiu-se ao Jd. Canaã,
onde assaltou três garotas, levando o aparelho celular de uma delas; que
uma das vítimas puxou a arma da mão do interrogando, momento em que a
arma disparou; que a caminho de sua residência o pneu da moto furou e
então deixou seu aparelho celular e o aparelho da vítima que acabara de
assaltar, bem como o revólver, na roda/pneu de um veículo que estava
estacionado próximo ao hospital” (fls. 50).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
APELAÇÃO No 0034873-46.2018.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 32.850
Em Juízo, negou a imputação, alegando que
escondera sob o carro a arma, seu próprio telefone e um telefone que
havia roubado, mas nada sabia sobre uma sacola branca cuja posse lhe
foi atribuída, acrescentando que já teve audiência e já foi condenado pelo
único roubo que praticou na véspera de sua prisão, data dos fatos destes
autos (gravação anexada às fls. 136).
Dita negativa judicial, no entanto, permaneceu
isolada, pois o conjunto probatório coligido, como se verá, firmou-se em
seu desfavor.
Com efeito.
A vítima Alexandre de Oliveira Silva elucidou
pormenorizadamente como se deram os fatos, esclarecendo que o apelante
chegou em uma moto XRE, com capacete sem viseira, mandando passar
tudo e dizendo que estava no corre dele. Já foi pegando o boné e pediu o
celular e a carteira. Quando o apelante o cutucava com a parte de trás da
arma, deu um tapa no revólver e conseguiu correr, ocasião em que ouviu
disparos. Só parou em casa e passou a telefonar para o seu aparelho.
No dia seguinte, um casal atendeu e disse ter
encontrado na garagem deles seu telefone e outro. Foi buscar com o casal
ambos os telefones e combinou com a proprietária do outro a devolução.
Na Delegacia, reconheceu o apelante por fotografia e, em sala própria, em
Juízo, reconheceu-se pessoalmente, com segurança. Destacou que o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
APELAÇÃO No 0034873-46.2018.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 32.850
usava, quando dos fatos, um capacete sem viseira, que cobria seu queixo
mas parecia grande, de modo que todo seu rosto ficava à mostra (gravação
anexada às fls. 136).
A policial militar Eidila Rogéria Pichinine não se
recordou dos fatos (gravação anexada às fls. 136).
O policial militar Willian Luiz da Silva relatou que
o apelante foi preso em flagrante pela prática de um roubo e, em seguida,
chegou a informação de que uma pessoa localizou uma sacola plástica sob
seu veículo, contendo uma arma e celulares, sendo tudo entregue ao
Delegado. Nada sabia sobre as vítimas proprietárias dos celulares
(gravação anexada às fls. 136).
Diante desses fatos, não há que se falar em
absolvição, uma vez que restaram plenamente demonstradas a
materialidade e a autoria delitivas, principalmente se considerados as
declarações e os firmes reconhecimentos feitos pela vítima, elementos
probatórios estes que constituem, de maneira indubitável, fortes fatores
de formação de convicção.
Inexiste nos autos qualquer indício de prova que
possa macular as declarações da vítima.
Como se sabe, em se tratando de crime de roubo a
palavra da vítima se reveste de suma importância para o deslinde do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
APELAÇÃO No 0034873-46.2018.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 32.850
Suas declarações, inclusive, devem merecer todo o crédito, posto que não
teria ela proveito algum em mentir, constituindo, no caso vertente, a mais
relevante contribuição para a solução da demanda.
A respeito, este E. Tribunal já deixou assente que:
“No campo probatório, a palavra da vítima de um
assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de
desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros
culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes” (RT
484/320).
“Em sede de crimes patrimoniais, os quais são
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece maior
credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos
acusados, visto que não se concebe que alguém possa,
gratuitamente, incriminar um desconhecido” (Revisão no
224.054/3 Relator - Orlando Bastos, RJDTACRIM
18/194).
Cumpre
anotar,
de
proêmio,
que
o
reconhecimento de pessoa não está necessariamente jungido ao
regramento do artigo 226, do Código de Processo Penal.
Caso não observada a disciplina do aludido
dispositivo
legal
inexistirá,
quando
muito,
um
reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
APELAÇÃO No 0034873-46.2018.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 32.850
propriamente dito, mas, jamais, o seu conteúdo deverá ser descartado ou
rejeitado.
Seja como for, o que importa é justamente o
conteúdo e não a forma do reconhecimento havido, mormente porque a
vítima, com presteza, indicou o ora apelante como sendo o autor do roubo,
por fotografia na delegacia e, em Juízo, ao avistá-lo pessoalmente em sala
própria.
De qualquer modo, é sabido que as formalidades
exigidas no artigo 226, do Código de Processo Penal, constituem mera
recomendação e não se aplicam à instrução em Juízo.
A propósito, deve ser lembrada a reiterativa
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
ALEGAÇÃO
DE
IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE NOS CRIMES COM VIOLÊNCIA E GRAVE
AMEAÇA.
PRECEDENTES.
COAÇÃO
ILEGAL
NÃO
DEMONSTRADA.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE. NOVOS FUNDAMENTOS. PREJUDICIALIDADE
DO

RECURSO,
NO
PONTO.
RECURSO
JULGADO
PREJUDICADO EM PARTE E, NO MAIS, IMPROVIDO. 1. É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
APELAÇÃO No 0034873-46.2018.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 32.850
pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que é legítimo o reconhecimento pessoal ainda quando
realizado de modo diverso do previsto no art. 226 do Código de
Processo Penal, servindo o paradigma legal como mera
recomendação (RHC 67.675/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
DJe 28/03/2016). 2. A jurisprudência desta Corte Superior afasta
a aplicabilidade do princípio da insignificância em crimes
cometidos mediante o uso da violência ou grave ameaça, como o
roubo. 3. A superveniência de sentença condenatória, na qual foi
negado ao réu o direito de apelar em liberdade com fundamentos
diversos dos expostos no decreto prisional, torna prejudicado o
pedido de análise da presença dos requisitos do art. 312 do CPP,
posto que há um novo título a justificar a custódia que ainda não
se submeteu ao crivo do Tribunal de origem. 4. Recurso
parcialmente prejudicado e, no mais, improvido” (RHC
82.226/SP,
Rel.
MIN.
REYNALDO
SOARES
DA
FONSECA,
5a
TURMA,
j.
25/04/2017,
DJe
03/05/2017 grifei)
No mesmo sentido: STF - HC - Rel. MIN. CELSO
DE MELLO - j. 05.11.91 - RT 691/389; STJ - REsp. - Rel. MIN. JOSÉ
CÂNDIDO - j. 18.12.90 - RSTJ 20/204.
A causa de aumento relativa ao emprego de arma
restou plenamente delineada, principalmente se considerada a palavra da
vítima.
Convém rememorar que a falta de apreensão da
arma e, em consequência, a ausência de perícia para comprovação da sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
APELAÇÃO No 0034873-46.2018.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 32.850
potencialidade lesiva, não impedem o acolhimento da qualificadora, pois o
que interessou foi a grave ameaça exercida com a arma, impossibilitando
a vítima de oferecer qualquer resistência, valendo realçar que a vítima
noticiou, inclusive, ter ouvido disparos enquanto fugia.
Nesse
contexto,
confira-se
entendimento
jurisprudencial emanado deste E. Tribunal, in verbis:
“A ausência de apreensão da arma empregada pelo
agente quando da prática de roubo não impede o
reconhecimento da qualificadora, máxime se confirmada pela
vítima e testemunha presencial” (RJDTACRIM - 10/117).
O Pretório Excelso, por sua Primeira Turma e em
aresto relatado pelo eminente MIN. RICARDO LEWANDOWSKI (Habeas
Corpus no 93.353 São Paulo j. 04/11/2008), deixou assentado que:
“Não se mostra necessária a apreensão e perícia da
arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu
potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria
natureza do artefato. Lesividade do instrumento que se encontra in
re ipsa. A qualificadora do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, pode
ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela
palavra da vítima reduzida à impossibilidade de resistência pelo
agente ou pelo depoimento de testemunha presencial” (grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
APELAÇÃO No 0034873-46.2018.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 32.850
Como se vê, o conjunto probatório coligido, em
especial sob o crivo do contraditório, foi mais do que suficiente para
incriminar o apelante pelo crime de roubo majorado, mormente porque
robustecido por informes do inquérito policial, constituindo, pois, firmes
elementos para convencimento do Juízo.
A condenação, portanto, era mesmo imperativa e
foi bem decretada.
Desmerece reparo a dosimetria da pena levada a
efeito.
Foi a pena de partida acertadamente fixada no
piso, por serem favoráveis os critérios norteadores previstos no artigo 59,
do Código Penal.
Ao depois, na segunda etapa, foi escorreito o
agravamento em 1/6 (um sexto), mercê da reincidência (fls. 96/99).
Caracterizado o emprego de arma, correto o
agravamento da pena em 2/3 (dois terços), por força do disposto no artigo
157, § 2o-A, I, c.c. artigo 68, § único, ambos do Código Penal, restando
definitiva em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e
pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Por
fim,
a
imposição
do
regime
prisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
APELAÇÃO No 0034873-46.2018.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 32.850
independe da quantidade de pena aplicada na r. sentença condenatória. O
regime deve ser estipulado atendendo às circunstâncias judiciais
indicadas no artigo 59, do Código Penal, observado o que dispõe o artigo
33, § 3o, do mesmo Diploma.
No caso, o regime mais adequado para o
cumprimento da pena reclusiva era mesmo o fechado, uma vez que,
reincidente, foi o apelante condenado por crime de roubo majorado pelo
emprego de arma de fogo, com disparo em direção ignorada enquanto a
vítima fugia, infração penal repugnante que, por suas circunstâncias e
consequências, desassossega a sociedade e causa traumas profundos em
suas vítimas, o que justifica a mantença, ao menos inicialmente, do
regime mais rigoroso.
Confira-se:
“É de se manter o regime fechado de prisão quando tratar-
se de crime grave, como é o roubo, pois aqueles que insistem em
praticá-lo demonstram conduta social afrontosa ao clamor público
e personalidade distorcida” (RJDTACRIM - 16/141).
“Se o réu comete crime de roubo não pode iniciar o
cumprimento da pena em regime semi-aberto, pois trata-se de
infração repugnante que desassossega a sociedade, pondo-a em
pânico permanente, causando traumas profundos em suas vítimas”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
APELAÇÃO No 0034873-46.2018.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 32.850
(JUTACRIM 94/334 Rel. Juiz Silva Rico).
“A fixação de regime prisional inicial semi-aberto não tem
razão de ser nos crimes de roubo, vez que, na sua prática, os
acusados demonstram ousadia e periculosidade, o que vem
provocando crescente repúdio por parte da população, de modo
que o regime adequado para o início do cumprimento da pena é o
fechado” (Apelação no 865.617/4 Rel. Rulli Júnior -
RJDTACRIM 22/363).
Também é importante esclarecer que não há
determinação legal que sempre obrigue à coincidência entre a pena fixada
e o regime prisional correspondente. Tanto assim que a Súmula 719, do
Colendo Supremo Tribunal Federal, dispõe que, com motivação idônea, é
perfeitamente possível a imposição de regime de cumprimento de pena
mais severo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao apelo, mantida a r. sentença apelada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator